Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732036-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LORENO ANTONIO SOSTER EMBARGADO: GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, CESAR EUDOXIO CANDIDO DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LORENO ANTÔNIO SOSTER em face do acórdão de ID 54542873, que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. Em uma análise inicial do recurso verifico que não foi apresentada, em sede de apelação, insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais sobre o valor da condenação, de modo a serem fixados por equidade. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento de tal matéria por inovação recursal bem como acerca de eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 17:28:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador